Tribunal: TJDFT
Processo: 0746143-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746143-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAPISTRANO DE FREITAS FILHO, ROBERTA MILENA LEITE CARVALHO DE FREITAS AGRAVADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CAPISTRANO DE FREITAS FILHO e OUTRO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – processo no 0711253-42.2018.8.07.0001 -, nos seguintes termos (ID no 73807587): “Admito o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos, tendo por fundamento específico o artigo 28, § 5o, do CDC (teoria menor). Promovam-se as anotações devidas. Lado outro, indefiro o pedido de tutela de urgência, voltado à adoção de medidas constritivas em relação às pessoas físicas e às pessoas jurídicas indicadas, considerando que não se afiguram presentes os requisitos inerentes à medida vindicada, preconizados pelo art. 300 do Código de Ritos, materializados no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse mesmo sentido, o entendimento sufragado por esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO. ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS DOS SÓCIOS. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVADA. ARRESTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o deferimento do pedido cautelar de arresto de bens dos sócios da empresa executada, formulado em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, faz-se necessário a demonstração de que a executada está dilapidando o patrimônio de modo a frustrar a execução. 2. O mero inadimplemento da pessoa jurídica ou a simples dificuldade em localizar bem passíveis de constrição não são causas suficientes, por si só, para o deferimento do pedido de arresto. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1166446, 07198162820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de tutela de urgência cautelar de arresto, que visa assegurar a prática dos atos executivos, é medida urgente possível no procedimento da execução e no cumprimento de sentença, com base nos arts. 799, VIII, 771 e 301, todos do CPC. Desta forma, em atenção ao art. 300 do mesmo diploma legal, a medida somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes na hipótese. 3. Se o agravante não logra êxito em demonstrar, de plano, conduta do executado voltada para a prática de atos fraudulentos com o objetivo de se furtar ao cumprimento da execução ou dilapidar seu patrimônio, tampouco evidencia que o executado é sócio de uma das sociedades empresárias as quais se pretende a determinação de medida de arresto de bens, revela-se escorreita a r. decisão agravada que indeferiu o pedido da medida cautelar. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1172684, 07219831820188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 31/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, determino o sobrestamento do feito até a resolução do incidente, nos moldes da norma inserta no art. 134, § 3o, do Código de Ritos. Citem-se DAHMA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, AD ADMINITRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, MÁRIO MÚCIO EUGÊNCIO DAMHA, MARIA BEATRIZ EUGÊNCIO DAMHA, ANWAR DAMHA, MARCO AURÉLIO DAMHA, MÁRIO MÚCIO EUGÊNIO, MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTRO, MARIA STELLA EUGÊNIO DAMHA, MARIA MÔNICA DAMHA ATHIA e MARIA MÁRCIA EUGENIO DAMHA, nos endereços indicados ao ID 71202185, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos, devendo, na mesma oportunidade, indicar as provas que pretendem produzir.” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, qual seja, o bloqueio, por meio do sistema Bacen Jud, de ativos financeiros, de todas as empresas pertencentes ao grupo econômico do qual a parte executada faz parte, tendo em vista, principalmente, a inclusão destas no polo passivo da execução, após o deferimento, pelo Juiz da origem, de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Informa que o grupo econômico estaria comercializando diversos imóveis pelo país, demonstrando a probabilidade de ocultação de patrimônio, com objetivo de postergar a execução, e, assim, frustrar o pagamento do crédito dos credores. Entende que o ato de aguardar o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente citação de todos os interessados, poderia acabar por frustrar a efetividade da medida, com evidente risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a postura dos sócios das empresas, de impedir, de toda forma, o bloqueio de numerários. Afirma que a fumaça do bom direito estaria demonstrada diante da existência de título executivo judicial não adimplido pela parte agravada, bem como na existência de diversos casos judiciais semelhantes, nos quais as empresas pertencentes ao grupo econômico da devedora estariam postergando, ao máximo, o cumprimento das obrigações. Requer o deferimento da tutela recursal a fim de que seja determinado ao juízo a quo para que promova o arresto on-line, consistente no bloqueio, via SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos Financeiros do Poder Judiciário, nas contas bancárias de titularidade de todas as pessoas físicas e jurídicas que compõem o polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antes da efetivação do contraditório prévio, até o limite do crédito pretendido pelos agravantes. Preparo recolhido (ID no 20669868). É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Muito bem. Em juízo de cognição sumária, no que tange ao pedido de concessão de tutela antecipada para o bloqueio de valores das pessoas jurídicas e demais sócios, pertencentes ao mesmo grupo econômico em que atua a empresa executada, não vislumbro presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida judicial de urgência vindicada eis que não antevejo a verossimilhança da alegação da agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em tela, o agravante é credor da importância de R$ 239.890,88 (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), referente à rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel (ID no 64816255 – Doc. 03) O processo de conhecimento tramitou perante a 22a Vara Cível de Brasília e o cumprimento de sentença teve origem em 25.04.2018. Em que pese o lapso temporal decorrido, verifico que o interessado logrou êxito em garantir parcialmente o valor do crédito, através de penhora de imóvel situado na Quadra N2 da Cidade Ocidental de Brasília – DF, em um loteamento denominado Residencial e Comercial DAMHA II, avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), conforme Certidão de Matrícula (ID no 28943114) e Laudo do Perito Avaliador (ID no 40993101). Ademais, conseguiu, por meio de bloqueio de ativos financeiros, da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA (2a executada), o valor de R$ 5.040,11 (cinco mil e quarenta reais e onze centavos) -ID no 54174626. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi admitido, pelo Juiz da origem, com objetivo de quitar o remanescente do débito, e teve por fundamento o § 5o do art. 28 do CDC, o qual determina: “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é uma teoria ampla, mais benéfica ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica, porque não exige prova de fraude ou de abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa física e da pessoa jurídica. No entanto, o mesmo não acontece com a admissão de liminar para concessão da tutela de urgência, de bloqueio de valores, os quais devem preencher os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil Primeiramente, há que se entender que as empresas participantes do grupo econômico da agravada somente farão parte do polo passivo da execução, na hipótese de ter a sua personalidade jurídica, efetivamente, desconsiderada, após a conclusão do incidente de desconsideração, situação ainda não verificada nos presentes autos. Ora, não se pode perder de vista que o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, caso seja decidido de forma positiva para o exequente, terá como consequência a adoção de meios executivos que incidirão no patrimônio pessoal de quem não figurava como devedor na ação principal. Contudo, há que se preservar o contraditório, à luz da inteligência do art. 135/CPC. Assim, o bloqueio de bens somente será possível quando determinada a desconsideração personalidade da jurídica, ou pelo menos, no caso de demonstração plena, indene de qualquer tipo de dúvidas, de que existe um movimento, por parte dos sócios e interessados, de dilapidação e ocultação do patrimônio, com objetivo de frustrar a satisfação do crédito dos credores. Portanto, a meu sentir, é indevida a constrição dos bens, neste momento processual, principalmente porque, em uma análise preliminar, não obstante seja expediente de cognição rasa, não há indícios de que as empresas pertencentes ao grupo econômico estejam dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio. Existem, apenas, presunções do agravante, neste sentido. Nesse cenário, compreendo que os fundamentos lançados pelo agravante não demonstram a probabilidade do direito invocado, eis que não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção dos devedores de eximirem-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seus patrimônios. Ante o exposto, presentes os requisitos justificadores, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira, após o cumprimento da medida. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2020 14:22:32. Desembargador Gilberto Pereira Relator